Tribunal: TJDFT
Processo: 0734479-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734479-08.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALESSANDRA SUMARA CASSAGO POSSO, MARCOS BARBUGLIO POSSO RECORRIDOs: EVERTON CORREIA DO CARMO, PAULA HALLUM MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Sexta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. VÍCIO REDIBITÓRIO/OCULTO. ABATIMENTO DO VALOR. DANOS MATERIAIS. VENDA DE TERRENO COM GRAVE PROBLEMA DE ATERRAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. AUMENTO SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DE PERFURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PONDERAÇÃO. 1. A jurisprudência repele a denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. 2. Afastada a preliminar de formação de litisconsórcio passivo por não haver sido suscitada no momento processual oportuno, configurando-se a chamada nulidade de algibeira. 3. O inconformismo e a discordância da parte com a valoração dada às provas ou a fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não podem ser confundidos com a negativa de prestação jurisdicional. Uma vez verificado que foram examinados todos os argumentos capazes de infirmar a tese adotada na decisão, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 4. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, facultando-se ao adquirente, caso opte por não rejeitar a coisa, reclamar o abatimento no preço. Inteligência dos artigos 441 e 442 do Código Civil. 5. Para que o vício existente seja considerado oculto/redibitório, hábil a provocar a resolução do contrato ou o abatimento do valor pago, devem ser verificados, ipso facto, o desconhecimento do vício por sua impossibilidade de fácil/superficial constatação e que o defeito seja anterior à alienação, além de que esse seja grave e que prejudique a utilização da coisa ou lhe diminua o valor. Precedentes. 6. No caso sob exame, o acervo probatório mostrou-se vasto no sentido da existência de vício oculto relevante no terreno adquirido, prévio ao negócio jurídico oneroso, o que veio a comprometer, em certa medida, a própria estrutura do bem, diante do aterro impróprio posteriormente identificado, fato omitido no ato da negociação. Direito ao abatimento do preço reconhecido, conforme postulado. 7. Mostra-se razoável considerar como base de cálculo do abatimento, o relevante aumento dos custos com a perfuração no lote em que ocultada a informação de aterro inadequado, nos termos em que apurado na perícia judicial realizada. 8. Descabe falar em sucumbência recíproca quando formulados pedidos alternativos, um deles é acolhido em sua totalidade, pois são excludentes entre si. Diversamente, na hipótese em que há ordem hierárquica na cumulação de pedidos realizada, é possível o reconhecimento da mútua sucumbência, uma vez que, rejeitado o pedido principal e acolhido o subsidiário, a parte autora terá obtido vantagem apenas parcial com o resultado do processo. Precedentes. 9. No caso em voga, constatou-se tratar de pedidos alternativos, devendo a sucumbência ser alicerçada sob esse prisma. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso dos autores providos. Apelação dos requeridos parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 1.022, ambos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, caracterizando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 114, 342, incisos I e II, 369 e 435, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de prévia alegação da ilegitimidade passiva e formação de litisconsórcio passivo necessário em contestação, em face da ausência de elementos que pudessem demonstrar a ação de terceiros, o que só se comprovou na prova pericial realizada e depoimento pessoal; c) artigos 186, 422, 441 e 927, todos do Código Civil, argumentando que não há como se presumir a má-fé pela mera propriedade do imóvel. Aduz inexistência de prejuízo a ser indenizado. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio - OAB/DF no 1.441/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 1.022, ambos do CPC, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no REsp n. 2.036.025/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 114, 342, incisos I e II, 369 e 435, todos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento sufragado pelo acórdão recorrido se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior. A propósito, "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a invocação tardia da nulidade, após a ciência de um desfecho desfavorável e quando evidente a ciência prévia de tal vício, configura o que se denomina de "nulidade de algibeira". A estratégia processual em questão não é compatível com o princípio da boa-fé processual, sendo rejeitada por este Tribunal, mesmo em casos de nulidade absoluta.” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.505.083/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 422, 441 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias e contratuais, assentou que: “In casu, o acervo probatório é vasto no sentido da existência de vício oculto relevante no terreno, prévio ao negócio jurídico oneroso, o que veio a comprometer, em certa medida, a própria estrutura do bem, conforme esclareceu o i. Perito Judicial em seu laudo. (...) Nesse aspecto, o fato de os recorrentes afirmarem que a responsabilidade seria do condomínio em que localizado o terreno, que seria o real autor do aterramento, por si só, não afasta a sua responsabilidade pelo negócio sob exame perante os demandantes, tendo em vista o vínculo contratual. Quanto ao mais, não se pode desconsiderar que a tese ora levantada objetiva atribuir a responsabilidade a terceiro não integrante da lide, em razão da inércia processual atribuível exclusivamente aos requeridos, que no momento processual adequado não postulou a formação de litisconsórcio passivo, precluindo essa faculdade processual. Ora, não se olvide, em tempo, que os vícios redibitórios atingem os contratos no plano da eficácia e submetem-se à regra geral de boa-fé, disposta no artigo 422 do Código Civil, segundo a qual os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. A esse respeito, o i. Juízo de origem bem esclareceu o cumprimento defeituoso da prestação dos vendedores/requeridos, respaldando-se, mais uma vez, na prova pericial realizada, em que o i. Expert confirmou que “Basta compararmos dois terrenos idênticos e vizinhos entre si, sendo o primeiro aquele que apresenta um aterro impróprio e que demandará cuidados na escolha da fundação e preparações para a adequação do aterro, e o segundo, que esteja com sua superfície sobre o solo natural. Obviamente que o primeiro será menos valorizado que o segundo”. Inclusive, de maneira acurada, apontou a evolução temporal dos depósitos de indevidos entulhos no terreno, quando já estava na posse dos ora requeridos. (...) Há, portanto, de forma evidente, fato relevante capaz de influir no valor do negócio jurídico, tendo em vista que a ocultação do aterro inadequado provocou um aumento de custos de R$70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais), com referência de julho de 2020, frente aos R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), pagos pelo terreno.” (ID 54027059) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio - OAB/DF no 1.441/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003